Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749339-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DEMETRIO DOS ANJOS ARAUJO IMPETRANTE: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA em favor de BRUNO DEMETRIO DOS ANJOS ARAUJO, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Da análise dos autos, inclusive os de origem, não foi localizado o inteiro teor da decisão combatida, imprescindível à análise do writ. Assim, requisite-se à autoridade coatora o envio, com urgência, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de possibilitar a análise do presente remédio constitucional. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator